Tribunal: TJDFT
Processo: 0704112-75.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTA EM REDE SOCIAL - INSTAGRAM. APROPRIAÇÃO POR TERCEIROS (HACKER) DE PERFIL DE USUÁRIO EM REDE SOCIAL. APLICAÇÃO DE GOLPES. OBRIGAÇÃO DE REATIVAR A CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE CULPA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DA CONTA. PERDAS E DANOS. DANOS MORAIS. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Registro a ausência de dialeticidade recursal quanto ao que sustenta o Recorrente sobre a impossibilidade de reativação da conta. Esta questão, apresentada em sede recursal, a rigor, não demonstra correlação com o conteúdo da sentença. Trata-se, portanto, de objeção a ser apresentada e resolvida na fase de cumprimento da sentença, nos termos do que dispõe o artigo 816 do Código de Processo Civil[1]. Nesse ponto específico, o recurso não atende a regra prevista no art. 1.016, III, CPC que impõe ao recorrente o ônus de atacar a decisão recorrida, com argumentos fáticos e jurídicos aptos a promover a reforma do decisum. Nesse sentido, precedente deste colegiado (Acórdão 1366094, 07048209020218070009, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. pág.: Sem Página Cadastrada.). Recurso não conhecido, nesta parte.
2. De acordo com o art. 14, CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
3. A responsabilidade civil no CDC lastreia-se no princípio da qualidade do serviço ou do produto, de maneira que, resta defeituoso o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele espera, dentre as quais se destacam o modo de prestação de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor, em tais situações, somente será afastada se comprovados os fatos que quebram o nexo de causalidade, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado, o defeito inexistiu ou existiu por fato exclusivo do consumidor ou de terceiro.
4. A previsão normativa contida no § 3o do art. 14 do CDC é bastante clara ao prever que "o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar..." que o defeito não existe ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso dos autos, a conta de titularidade da recorrida foi invadida por “hackers”, fato este incontroverso nos autos. O recorrente, por sua vez, não demonstrou que a autora tenha colaborado, de alguma forma, para tal acontecimento, nem mesmo que teria sido negligente com a senha ou código de verificação da conta. Não me parece razoável a pretensão do recorrente em querer transferir o risco de sua atividade ao usuário, devendo, pois, responder pelos prejuízos que as falhas em seu sistema de segurança permitem. Não restou demonstrada a culpa exclusiva da parte consumidora ou de terceiros, de maneira a ilidir a responsabilidade da plataforma recorrente.
5. Nos termos dos arts. 186 e 927 do CC, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). O dano de natureza extrapatrimonial pode ser entendido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou aborrecimento da vida cotidiana. No caso, a autora passou por situação que, a meu sentir, ultrapassou a barreira do mero dissabor, pois, além de ter sua conta na rede social violada, de acordo com as telas reproduzidas na inicial, o fraudador estava usando a conta da autora para aplicar golpes de natureza financeira como se fosse a autora, situação que, por si só, justifica a condenação pelos danos morais.
6. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Atento a tais diretrizes, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho como justo e adequado o valor de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 como fixado na origem porquanto atende ao caráter pedagógico e inibitório para o ofensor, de modo a evitar a repetição da conduta e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou excessiva onerosidade ao ofensor.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

[1] “(...) é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença, se verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica.1” Ademais, não se exige que a parte a quem a obrigação beneficia, demonstre o quantum do prejuízo suportado, até porque, em muitas situações, essa demonstração é impossível. (STJ. REsp 1760195 / DF. Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO. Relator para o acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 27/11/2018. DJe 10/12/2018)